Tribunal: TJDFT
Processo: 0701938-66.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. À falta de prova da inexistência da dívida materializada nas notas promissórias que embasam a ação monitória, deve ser confirmada a rejeição dos embargos monitórios e a constituição do título judicial.
II. Recurso conhecido e desprovido.